Tribunal: TJES
Processo: 5000147-84.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000147-84.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIMERY DE OLIVEIRA BATISTA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DURANTE O PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação ajuizada por JOSIMERY DE OLIVEIRA BATISTA em face de MASTERCARD BRASIL LTDA e NU PAGAMENTOS S/A, na qual pleiteia, em sede liminar, a suspensão das cobranças nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 4.970,00, referente as compras/pix realizadas no dia 06.12.2023 em favor de Breno Batista Marcian e Thalia Cristina de Ca, abstendo-se de lançar qualquer restrição do nome autoral. No mérito, postula a confirmação da liminar com o cancelamento das cobranças, e o estorno na fatura do cartão de crédito, totalizando o valor de R$7.970,00, e danos morais no valor de R$ 10.000,00”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Confirmar a tutela deferida nos autos e B) Declarar a inexistência dos débitos objeto dos autos, qual seja, os pix realizados em 06/12/2023 em favor de Breno Batista e Thalia Cristina, com baixa/estorno dos apontamentos junto a fatura do cartão.

3. Através de recurso inominado, a parte autora pleiteia, no mérito, a reforma do ato sentencial para a fixação de indenização por danos morais. Já a parte Ré, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. O pleito recursal merece acolhimento uma vez que a Autora, ora recorrente, demonstrou nos autos elementos suficientes para a exaração dos danos morais pretendidos (CPC, art. 373, inciso I). Tendo demonstrado por via de petições, ID’s. 10230249 e 10230270, o descumprimento da liminar deferida pelo juízo e a negativação ocorrida durante o curso do processo e suspensão dos débitos. De forma que, divergindo do ato sentencial recorrido, entendo por ser necessária a exaração dos danos morais, uma vez que a situação fática em análise configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Devendo o valor ser exarado em quantia condizente os demais votos desta 2ª turma acerca da negativação indevida e ser considerado, ainda, a gravidade dos fatos que ocorreram no decurso do processo e com decisão liminar, sendo o valor de R$5.000,00 suficientes para reparar os danos extrapatrimoniais sofridos, sem incidir em enriquecimento ilícito ou violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, NO PAGAMENTO DE R$5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. Com acréscimo de correção monetária pelo IPCA, na forma do CC, art. 389, §1º., e juros de mora, pela Taxa SELIC, devendo ser deduzido o IPCA, conforme o CC, Art. 406, §1º.

6. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)